Tribunal: TJMT
Processo: 0011877-02.2015.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011877-02.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ADEMIR GASPAR DE LIMA - CPF: 856.494.149-04 (APELADO), RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES TOME - CPF: 543.014.599-87 (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PUBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – FALTA DE ORÇAMENTO PÚBLICO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – TESES AFASTADAS – ATRIBUIÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUANTO AO CUMPRIMENTO DAS LEIS DE TRÂNSITO – NORMAS CONTIDAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – LEI MUNICIPAL N. 1.574/2014 – VEÍCULOS ARTICULADOS ESTACIONADOS IRREGULARMENTE EM PERÍMETRO URBANO – INEFETIVIDADE – DEFASAGEM NA ESTRUTURA FÍSICA E PESSOAL – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DO PREFEITO E DIRETOR DO DETRAN, POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO – READEQUAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESPAÇO FÍSICO PARA APREENSÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – IMPRESCINDIBILIDADE – AJUSTAMENTO DO ORÇAMENTO –
ASTRIENTES –
VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA, RETIFICADA, EM PARTE.

O Código Brasileiro de Trânsito organiza e delimita a competência de cada ente federativo e de todos os membros do Sistema Nacional de Trânsito, e o artigo 24, do
códex,
regulamenta as atribuições dos municípios, exigindo o cumprimento das normas, inclusive a fiscalização, atuação e aplicação das medidas administrativas cabíveis.

Não é cabível a condenação dos agentes públicos, em ato de improbidade administrativa, por violação aos princípios da Administração Pública, quando não está comprovado o comportamento doloso, motivado por desonestidade, por falta de probidade.

Para a execução das providências determinadas pelo ato judicial, que demandam a viabilização de orçamento e a provisão de gastos com os materiais necessários ao cumprimento integral da Lei n. 1.574/2014, cumpre conceder prazo razoável.

É lícito ao Magistrado fixar os meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município Jaciara e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa c/c Obrigação de Fazer n. 0011877-02.2015.8.11.0010, julgou improcedentes os pedidos da condenação contra Ademir Gaspar de Lima e Rogério Borges Tomé. No entanto, julgou procedentes os requerimentos de obrigações de fazer, para condenar o ente municipal nas seguintes medidas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada em 60 (sessenta) dias, para que:

a) no prazo de 30 (trinta) dias, que todos os aprovados/classificados para o cargo de fiscal de trânsito exerçam esta função, especialmente, a Sra. Elaine Aparecida da Silva, atualmente lotada na Diretoria de Administração e Finanças;

b) em igual prazo, que todos os instrumentos necessários para efetivar a aplicação da Lei Municipal n. 1.574/2014 estejam em funcionamento, tais como espaço físico, mobiliário, computadores e quaisquer outros aparatos eletrônicos, meios de transporte, guincho, pátio de estacionamento, etc., sem prejuízo de outros itens, todos necessários a apreensão e remoção de veículos infratores, nas hipóteses cabíveis;

c) no prazo de 05 (cinco) dias, que exerça efetivamente o poder de polícia administrativa de trânsito, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores das normas de trânsito, notadamente da Lei Municipal n. 1.574/2014;

d) que os atos de fiscalização supramencionados sejam exercidos ostensivamente, apos às 18 horas, nos finais de semana e feriados, quando ocorrer maciça incidência de infrações.

De início, o Município de Jaciara alega que as providências determinadas pela sentença transcendem sua competência, já que são de responsabilidade do Detran, e, inclusive, já estão sendo realizadas pelo referido departamento. Além do mais, afirma que há necessidade de investimento em contratação pessoal e infraestrutura, o que prejudicaria as demais áreas, como a da saúde e educação, em razão do redirecionamento do orçamento público.

Defende que a sentença foi contraditória, porque absolveu o Prefeito e o Diretor do Detran, por ausência de provas de prática de ato de improbidade administrativa, mas, ao mesmo tempo, afirmou que o ente municipal é negligente na fiscalização e no cumprimento das normas de trânsito.

Posto isso, o município Recorrente requer a improcedência dos pedidos de obrigação de fazer fixados pelo Douto de Primeiro Grau.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apela, postulando a condenação dos Requeridos Ademir Gaspar de Lima e Rogério Borges Tomé, por ato de improbidade administrativa, ao argumento de que houve violação aos princípios da Administração Pública, o que justifica a aplicação das sanções contidas no inciso III, do artigo 12, da LIA.

Somente o Autor da Ação Civil Pública apresentou as contrarrazões (id. n. 20762003).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do Recurso do Ministério Público e provimento, parcial, do apelo interposto pelo Município de Jaciara, para excluir a obrigação de estruturação do espaço físico do Departamento de Trânsito e estabelecer prazo maior, para que o ente busque meios de realizar a fiscalização de trânsito, após as 18 horas e finais de semana e(ou) feriado (id. n.41342496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020